Tribunal: TJDFT
Processo: 0018288-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0018288-46.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO DA SILVA APELADO: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO Considerando o conteúdo da petição de ID no 18500404, remetam-se os autos à d. Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que reconheça, se assim entender, a desistência do Recurso Extraordinário de ID no 9533118. Em Brasília, 12 de agosto de 2020. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador